Tribunal: STF
Processo: ARE 1581820
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 311, § 2º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e 68 dias-multa em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal. O apelante busca a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o crime de receptação, redução da pena e da multa.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há três questões em discussão: (i) se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor; (ii) se é possível a desclassificação para o crime de receptação; e (iii) adequação da pena aplicada na segunda fase em razão da reincidência; (iv) redução da pena de multa;



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A materialidade e a autoria do delito foram comprovadas por documentos e depoimentos, destacando-se a coerência entre as provas testemunhais e periciais. 4. O crime de adulteração de sinal identificador não requer a comprovação de que o agente tenha realizado a adulteração, bastando a condução do veículo adulterado, o que foi comprovado nos autos. 5. A desclassificação para o crime de receptação não se aplica, pois os elementos configuram a conduta prevista no artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal. 6. Quanto à dosimetria, a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal. Na segunda fase, o aumento decorrente da reincidência foi aplicado na fração de 1/6 (um sexto), seguindo a orientação dos tribunais superiores, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, afastando-se a alegação de exacerbada majoração. 7. A pena de multa foi redimensionada de 68 (sessenta e oito) dias-multa para 12 (doze) dias-multa, a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena de multa.



    Tese de julgamento: “1.O delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal, tem por objetivo proteger a autenticidade dos sinais identificadores dos veículos automotores, configurando-se com a simples condução de veículo com sinais identificadores adulterados.” 2. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade.”



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, "apenas para corrigir parte da fundamentação do acórdão, sem efeitos infringentes".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em que pese os argumentos apresentados na peça recursal, verifico que o magistrado singular analisou detidamente o conjunto probatório e extraiu as conclusões necessárias para a formação de seu convencimento, proferindo decisão alinhada à verdade real e amparada em provas robustas.



    A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelos documentos acostados aos autos, em especial o Termo de Exibição e Apreensão, o Termo de Conferência do Veículo e o Laudo de Perícia Criminal de Identificação de Veículo Automotor, os quais demonstram, de forma inequívoca, a adulteração dos sinais identificadores da motocicleta apreendida (mov. 1 e 103).



    Quanto à autoria, esta também se encontra amplamente demonstrada pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.



    (...)



    De forma consistente, o policial Aércio Alves Duarte confirmou os fatos narrados por seu colega, reiterando que o apelante foi flagrado conduzindo o veículo adulterado e que a origem ilícita da motocicleta era facilmente perceptível (mídia mov. 70 e fl. 21 do PDF completo).



    Por outro lado, o apelante, perante a autoridade policial, declarou: “que não estava conduzindo a motocicleta apreendida, que apenas estava dentro do depósito onde 'Lucas' deixou a motocicleta.” (fl. 162 do pdf completo).



    Em juízo, Mykael Yaksic da Silva reiterou que não estava conduzindo o veículo no momento da apreensão, alegando que os policiais teriam apresentado uma versão distorcida dos fatos. Segundo sua narrativa, a motocicleta foi apreendida dentro do depósito de reciclagem onde ele se encontrava, e ele negou qualquer contato direto com o veículo ou a utilização deste para sair do local. Acrescentou ainda que o proprietário seria uma pessoa identificada como “Lucas”, que não estava presente no momento da abordagem (mídia mov. 70).



    No entanto, a versão do apelante, de que não era o condutor do veículo e que apenas estava no depósito onde ela se encontrava, revela-se isolada e destituída de qualquer elemento probatório que a sustente. Apesar de mencionar "Lucas" como proprietário do veículo, o apelante não o arrolou como testemunha e tampouco trouxe outras pessoas para confirmar sua narrativa. Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, cabia ao apelante apresentar elementos que corroborassem sua versão, o que não foi feito.



    Ademais, os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, por sua vez, foram detalhados, coerentes e em harmonia com as provas documentais, merecendo total credibilidade. Nesse sentido, a jurisprudência do TJGO reforça a validade de tais depoimentos:



    (...)



    O contexto fático demonstra que o apelante foi flagrado conduzindo a motocicleta Yamaha Crypton T105E, de cor vermelha, com chassi adulterado e placa artesanal, sendo a materialidade do delito comprovada pelo Laudo Pericial (mov. 103), que atesta de forma irrefutável a adulteração dos sinais identificadores.



    Portanto, não há como prosperar o pleito absolutório.



    Da Desclassificação para o Crime de Receptação



    O pedido de desclassificação para o crime de receptação não merece acolhida.



    O delito previsto no artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal, configura-se com a simples condução de veículo com sinais identificadores adulterados.



    No caso em questão, ficou comprovado que o apelante foi flagrado conduzindo uma motocicleta com chassi adulterado e placa artesanal. Importante mencionar que para a consumação do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, basta tão somente que o agente adultere ou remarque o número do chassi ou qualquer sinal identificador do veículo automotor, inclusive pela troca de placas, até mesmo porque o crime em questão ofende o bem jurídico da fé pública, bastando a ocorrência do resultado naturalístico típico.



    (...)



    Assim, pelo cotejo da prova produzida, restou cabalmente comprovado que o apelante praticou a conduta que se amolda ao tipo penal descrito na denúncia (art. 311, § 2º, inciso III, do Código Penal), não havendo, pois, falar em absolvição ou desclassificação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente